Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0719904-32.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: SILAS PIRES LIMA AGRAVADO: LINDOLFO VAZ DA SILVA FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. A decisão que antecipa os seus efeitos da tutela pretendida só pode ser concedida caso preenchidos os requisitos legais.
2. O recorrente não logrou êxito em demonstrar que o valor fixado na liquidação de sentença se mostra desproporcional, de forma que a sua manutenção é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.